Tribunal: TJSP
Processo: 1009860-18.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL – PENHORA DE ALUGUEIS DA PARTE COMERCIAL – USUFRUTO – FRAUDE À EXECUÇÃO – I- Sentença de improcedência – Apelo da embargante – II- Embargante que pretende a desconstituição da penhora levada a efeito na ação de execução, incidente sobre os alugueis da parte comercial do imóvel de matrícula no 43.906 do 2o CRI de Piracicaba/SP – Alegação da embargante de

Ementa:
"EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL – PENHORA DE ALUGUEIS DA PARTE COMERCIAL – USUFRUTO – FRAUDE À EXECUÇÃO – I- Sentença de improcedência – Apelo da embargante – II- Embargante que pretende a desconstituição da penhora levada a efeito na ação de execução, incidente sobre os alugueis da parte comercial do imóvel de matrícula no 43.906 do 2o CRI de Piracicaba/SP – Alegação da embargante de que é usufrutuária do imóvel, sendo a exclusiva beneficiária dos alugueis recebidos, os quais não podem ser objeto de penhora por dívida de outrem – Imóvel de propriedade do executado Claudinei, filho da embargante – Matrícula do imóvel que demonstra que, instituído usufruto em favor da embargante em 1988, o mesmo foi cancelado em 2009, em razão de renúncia da usufrutuária – Nova instituição de usufruto em favor da embargante em 02/10/2017 – Magistrado que, na execução, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução, declarou sem efeito perante a credora, ora embargada, a nova instituição de usufruto – Para o reconhecimento da fraude à execução, não basta a simples alienação do bem após a citação em demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, sendo necessário, ainda, o registro de penhora do bem alienado ou a prova do conhecimento, por parte do adquirente, da existência da ação contra o alienante do bem – Instituição de usufruto do imóvel pelo executado à sua mãe, ora embargante, após o ajuizamento da execução e depois da citação do devedor – Hipótese em que, diante do grau de parentesco entre nu proprietário e usufrutuária (mãe e filho), e das peculiaridades do caso concreto, patente que a instituição de usufruto se deu com claro intuito de fraudar a execução, em detrimento do credor – Má-fé, no caso, devidamente caracterizada – Fraude à execução reconhecida – Declaração de ineficácia, perante a credora, ora embargada, do usufruto instituído em 2017 em favor da embargante – Declarada sem efeito em relação à embargada a instituição do usufruto em favor da embargante, não há que se falar em afastamento da penhora dos alugueis provenientes da locação da parte comercial do imóvel – Constrição mantida – Embargos de terceiro improcedentes – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."